Tribunal: TCU
Processo: 020.403/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Nacional de Saúde em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0701/09, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 659355, função SAUDE, que teve como objeto MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ANGICALDO PIAUÍ/PI, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2009. (no da TCE no sistema: 2113/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2303/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Jonaldes Gomes Alves, prefeito de Angical do Piauí/PI de setembro de 2010 a dezembro de 2012, e Junad Engenharia Ltda., em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à conta do Termo de Compromisso TC/PAC 701/2009, Siafi 659355, firmado entre a Fundação e o ente municipal (peça 5), como parte do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2009. Considerando o falecimento do ex-gestor Jonaldes Gomes Alves, ocorrido em 12/8/2022; Considerando que, por meio do Acórdão 770/2024-TCU-Primeira Câmara , de 6/2/2024, este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando o espólio de Jonaldes Gomes Alves e Junad Engenharia Ltda. em débito solidário e aplicando multa à empresa; Considerando que a empresa Junad Engenharia Ltda. se encontra baixada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica desde 14/6/2024 (peça 185); Considerando que o trânsito em julgado do acórdão condenatório se deu em 20/8/2024 (peça 186), portanto após a baixa da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; Considerando o teor do despacho para fins de saneamento do Serviço de Gestão de Condenações, Sanções e Cautelares (Dijulg/Seproc/Segesc) à peça 187, no sentido de que seja analisada a oportunidade e conveniência de tornar insubsistente a penalidade aplicada, por meio do item 9.4 do Acórdão 770/2024-TCU-Primeira Câmara , à empresa Junad Engenharia Ltda.; Considerando que a sanção de multa é de natureza personalíssima, e que, em analogia ao disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, é possível a revisão de ofício do acórdão condenatório, conforme jurisprudência desta Corte, tornando sem efeito a penalidade aplicada, com a devida comunicação processual ao representante legal da pessoa jurídica (Acórdãos 2752/2022 e 3009/2024, ambos da Primeira Câmara); Considerando que o Ministério Público de Contas anuiu à proposta oferecida pela unidade técnica (peça 188); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, em: a) tornar insubsistente o item 9.4 do Acórdão 770/2024-TCU-Primeira Câmara , atinente à penalização imposta à empresa Junad Engenharia Ltda , mantendo-se inalterados os demais subitens do acórdão condenatório; e b) dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos ex-sócios da empresa Junad Engenharia Ltda. 1. Processo TC- Processo 020.403/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jonaldes Gomes Alves (XXX.073.683-XX); Junad Engenharia Ltda (09.580.637/0001-79). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Cleber Martins de Alencar (OAB-PI 10521), representando Jonaldes Gomes Alves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.